Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. OCORRÊNCIA. RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANTIDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO COMPROVADO. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso da construtora embargante rejeitada.
2. A tese sobre de ilegitimidade do banco embargante não foi apresentada em sede de apelo, sendo incabível a sua alegação neste momento processual, por inovação recursal. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Recurso do banco réu não conhecido.
3. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
3.1. Apesar da procedência parcial da apelação da construtora ré, com a alteração na forma de devolução dos juros de obra, permanece a condenação à restituição, o que não afasta a sucumbência mínima dos autores.
3.2. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que a construtora ré, ora primeira embargante, não demonstrou quais as prestações eram devidas pelos autores, ora embargados, nem mesmo na notificação extrajudicial enviada a eles.
4. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu nos autos.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. O não conhecimento do recurso do banco réu e a ausência de omissões no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, sendo incabível a fixação da multa.
8. Recurso do banco embargante não conhecido. Recurso da construtora embargante conhecido e não provido. Acórdão mantido.